Tribunal: TJBA
Processo: 8067306-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067306-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCRECIA IVANGEA ANGELIN DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO COMUM. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8067306-92.2024.8.05.0000, em que é agravante LUCRECIA IVANGEA ANGELIN DA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.